Tribunal: TJBA
Processo: 0522332-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0522332-56.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILBERTO ROCHA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelante condenado pela prática do crime de furto simples, consistente na subtração de um aparelho de telefonia celular do interior da mochila da vítima, enquanto esta embarcava em um ônibus na Estação da Lapa, em Salvador/BA. A sentença fixou a pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O recurso defensivo busca a absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do delito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório, notadamente no que tange à comprovação da autoria delitiva, diante da alegação de ausência de reconhecimento do Apelante em juízo pela vítima e testemunha. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime de furto encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e pelo auto de entrega do bem à vítima. 4. A autoria delitiva, por sua vez, está solidamente demonstrada pelo conjunto harmônico de provas. As declarações da vítima, prestadas de forma coerente e segura tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevem com precisão a dinâmica da subtração e a imediata identificação do Apelante como autor do fato, o que culminou em sua rápida captura por um segurança do local. 5. O depoimento da testemunha que efetuou a prisão em flagrante corrobora integralmente a versão da ofendida, confirmando que o Apelante foi detido na posse da res furtiva momentos após a subtração, com base nas informações e no reconhecimento imediato realizado pela vítima. 6. A apreensão do bem subtraído em poder do agente, logo após o crime, gera uma presunção de autoria, invertendo o ônus da prova e exigindo do acusado uma justificativa plausível para a posse do objeto, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A ausência de reconhecimento formal em juízo não tem o condão de invalidar a condenação, uma vez que se justifica pelo considerável lapso temporal entre o fato e a instrução processual, atraso este ocasionado pela evasão do próprio Apelante, que ensejou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Ademais, a condenação está amparada em outros elementos de prova robustos e independentes, colhidos sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A condenação por furto é mantida quando a autoria delitiva, embora questionada pela ausência de reconhecimento em juízo, é solidamente comprovada por um conjunto probatório coeso, incluindo o depoimento consistente da vítima, o testemunho do segurança que efetuou a prisão em flagrante e a apreensão da res furtiva em poder do réu momentos após a subtração. 2. A não realização do reconhecimento em juízo, justificada pelo considerável decurso de tempo, não invalida a prova quando o reconhecimento extrajudicial foi seguro e está amparado por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. 3. Em crimes patrimoniais, a posse injustificada da res furtiva pelo agente, logo após o delito, gera presunção de autoria, invertendo-se o ônus de apresentar uma justificativa plausível, o que não ocorreu no caso." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0522332-56.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante GILBERTO ROCHA DE OLIVEIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .